Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR BLOQUEADO ERRONEAMENTE NOS AUTOS. BLOQUEIO PERTENCENTE À PROCESSO DISTINTO.
1. Verificado que o bloqueio do valor nos autos foi equivocado, uma vez que é derivado de ordem judicial realizada em processo distinto, deve o montante ser transferido para conta vinculada ao juízo onde o ato judicial foi praticado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.